Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746513-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA SOUZA COSTA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0711829-08.2023.8.07.0018 - id 174708508), que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “AZACITIDINA 100 mg”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Sustenta, em suma, que a agravante, 61 anos – é portadora de síndrome mielodisplásica (CID 46.9), e faz jus ao fornecimento do medicamento, pois comprovada a necessidade do tratamento, a urgência e o risco de agravamento do seu quadro clínico. Requer a tutela de urgência. 2. Conquanto ausente manifestação do NATJUS/TJDFT acerca do caso, pois foi determinada na decisão agravada sua notificação para elaboração de nota técnica, negou-se à recorrente o fornecimento do medicamento salientando que, nas notas técnicas nos 2.401 e 1.732, o referido Núcleo emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido: “(...). 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica especializada, das diretrizes de sociedades internacionais sobre o tema e das recomendações das agências de análise de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatório médico anexado ao processo, o requerente apresenta síndrome mielodisplásica (SMD)de alto risco, com bom performance status(boa condição clínica), sendo candidato à realização do transplante de medula óssea (TMO) alogênico; b) Para pacientes com síndrome mielodisplásica de alto risco, jovens, com bom performance status e candidatos à realização de TMO alogênico, como é o caso do requerente, o SUS disponibiliza os seguintes tratamentos: quimioterapia de alta intensidade e transplante alogênico de medula óssea; c) As últimas diretrizes do NCCN, que é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer nos Estados Unidos, bibliografia citada pelo médico assistente em relatório anexado ao processo, respaldam o TMO alogênico ou a quimioterapia de alta intensidade seguida pelo TMO alogênico como modalidades terapêuticas no tratamento de pacientes com SMD de alto risco na condição do requerente (jovem, bom performance status e candidato ao TMO alogênico). Segundo essa mesma bibliografia, são estratégias terapêuticas possíveis no caso do requerente o encaminhamento direto para o TMO alogênico ou realizar primeiro quimioterapia de alta intensidade seguida pelo TMO alogênico; d) O TMO alogênico é a única modalidade terapêutica capaz de curar a enfermidade do requerente, que é grave e inexoravelmente fatal se não tratada; e) O NICE, agência inglesa de incorporação de tecnologias em saúde, recomenda a incorporação da azacitidina no tratamento de pacientes com SMD de alto risco somente nos casos que não sejam candidatos à realização de TMO alogênico, o qual não é o caso do requerente. Assim, diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pelo requerente (TMO alogênico isolado ou quimioterapia de alta intensidade seguida pelo TMO alogênico), às quais ele não apresenta contraindicações, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.(...)” “(...). 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a Requerente não possui SMD do tipo anemia refratária com excesso de blastos (AREB) – vide itens 1.5 e 2.7; Considerando que, no Brasil, o uso do azacitidina só é aprovado no tratamento de pacientes com SMD classificada com AREB, sendo, portanto, o seu uso no contexto da Requerente “off label” (vide item 2.7); Considerando que o hemograma da Requerente apresenta como citopenia relevante somente uma neutropenia moderada, não podendo ela ser classificada como sendo portadora de citopenias graves refratárias; Considerando que a Requerente não utilizou em nenhum momento o medicamento disponível no SUS para o tratamento de neutropenia associada à SMD, a saber: filgrastima; Considerando que a Requerente não apresenta SMD com classificação de alto risco, sendo sua enfermidade, de acordo com informações contidas em relatórios médicos e resultados de exames complementares anexados ao processo, classificada como risco intermediário-1 pelo escore IPSS; Considerando que, no tratamento da SMD, só existem evidências sólidas de benefícios do uso da azacitidina naqueles casos classificados como risco intermediário-2 ou alto risco, não havendo estudos fase III que tenham demonstrado benefícios desse medicamento em termos de sobrevida global em pacientes com SMD de risco baixo ou intermediário-1, o qual é o caso da Requerente; Considerando que as agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa (NICE) e escocesa (SMC) recomendam o uso da azacitidina no tratamento de pacientes com SMD somente nos casos com classificação de risco intermediário-2 ou alto risco, o qual não é o caso da Requerente. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente e o relatório médico (id 174691326 – autos principais – item “m”) atesta que o medicamento vindicado é imprescindível, a fim de evitar a “evolução para leucemia aguda”. O médico assistente aponta que o fármaco não pode ser substituído por outro disponível no SUS (item “j”). Incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento evidenciado pela declaração de id. 174691321 – autos de origem. Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” [Grifei] Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na progressão da doença da agravante e no risco de óbito, conforme consta do relatório médico: “5.2. A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata). Por quê? Risco de infecções, sangramentos, risco de óbito.” 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova o custeio, no prazo de 15 (quinze) dias, do medicamento indicado pelo médico assistente – “AZACITIDINA 100 mg”–, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR